Tribunal: TJSP
Processo: 1000503-59.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – cédula de crédito bancário – pretensão ao afastamento de irregularidades e repetição dos valores cobrados indevidamente - ação procedente em parte apenas para declarar abusiva a cobrança do seguro e determinar a devolução do valor pago a esse título – apelo da autora insistindo no afastamento das demais irregularidades e do requerido

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – cédula de crédito bancário – pretensão ao afastamento de irregularidades e repetição dos valores cobrados indevidamente - ação procedente em parte apenas para declarar abusiva a cobrança do seguro e determinar a devolução do valor pago a esse título – apelo da autora insistindo no afastamento das demais irregularidades e do requerido defendendo a regularidade do seguro – inconformismo injustificado de ambas as partes – legalidade dos juros remuneratórios ajustados – capitalização mensal admitida após a MP 1.963/00 – Súm. 539 e 541/STJ - inaplicabilidade da Súm. 121/STF – admitidas as tarifas de registro de contrato e avaliação de bem tendo em vista a comprovação dos serviços remunerados por elas - REsp. 1.578.553/SP (Tema 958) – admitida a tarifa de cadastro e o IOF consoante o REsp. 1.251.331/RS – possibilidade de cobrança da "capitalização parcela premiável" – indevido o seguro - Resp. 1.639.320/SP (Tema 972) – sentença mantida - recursos improvidos.*